Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. TEMPESTIVIDADE. SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO EM PREJUÍZO DO REPRESENTADO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SAÍDAS ESPECIAIS E SISTEMÁTICAS AINDA NÃO USUFRUÍDAS. ETAPAS DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a ausência de certidão da intimação ou de manifestação expressa, não há presunção quanto ao momento da ciência das partes sem a devida comprovação. Não sendo possível extrair do sistema eletrônico do Tribunal a certeza sobre a data da intimação da Defesa quanto à decisão recorrida, a dúvida quanto à tempestividade do recurso deve ser resolvida em favor do representado, com a admissibilidade do recurso.

2. O bom comportamento do adolescente, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a substituição da medida de internação imposta por descumprimento reiterado de medida socioeducativa anterior mais branda aplicada.

3. Para a substituição da medida de internação por outra menos grave, devem ser considerados, além da avaliação favorável do comportamento do agravante durante o cumprimento da medida socioeducativa e dos benefícios externos, outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada.

4. A autorização de saídas é importante etapa do processo de ressocialização e auxilia no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, como um dos princípios da execução das medidas socioeducativas, nos termos da Lei n. 12.594/12. Após usufruídos os benefícios de saídas especiais e sistemáticas deferidos, a liberação do adolescente terá sua pertinência deliberada, depois de nova reavaliação, desde que mantida a avaliação positiva demonstrada no último relatório.

5. A substituição da medida socioeducativa e o deferimento de benefícios externos são dotados de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais, o que não se verificou no presente caso.

6. Recurso desprovido.